Tribunal: TJSP
Processo: 0002720-96.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do processo, por serem as executadas beneficiárias da gratuidade da justiça. Apelo do exequente. Alegações e provas trazidas aos autos não são suficientes para comprovar a alteração da condição financeira das executadas, a fim de executar os honorários de sucumbência. Credor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a modificação da condição

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do processo, por serem as executadas beneficiárias da gratuidade da justiça. Apelo do exequente. Alegações e provas trazidas aos autos não são suficientes para comprovar a alteração da condição financeira das executadas, a fim de executar os honorários de sucumbência. Credor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a modificação da condição financeira das devedoras. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002720-
96.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RAUL OMAR
PERIS, são apelados MARLENE PORFÍRIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e REGIANE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002720-96.2020.8.26.0079 -Voto no 12.035
2
VOTO N° 12.035
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção
do processo, por serem as executadas beneficiárias da
gratuidade da justiça. Apelo do exequente. Alegações e
provas trazidas aos autos não são suficientes para
comprovar a alteração da condição financeira das
executadas, a fim de executar os honorários de
sucumbência. Credor que não se desincumbiu do ônus de
comprovar a modificação da condição financeira das
devedoras. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 28, que julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil.
Inconformado, apela o exequente (fls. 30/34).
Sustenta, em suma, que é possível ingressar com o
incidente de cumprimento de sentença contra beneficiário da gratuidade
da justiça.
Contrarrazões a fls. 37/42.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002720-96.2020.8.26.0079 -Voto no 12.035
3
No mérito, a apelação não comporta provimento.
No caso em exame, as executadas ajuizaram ação de
reparação de danos, cujo pedido foi julgado improcedente, sendo as
autoras, ora apeladas, condenadas ao pagamento das custas e demais
despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência,
ressalvada a gratuidade da Justiça que lhes foi concedida.
Ressalte-se, por oportuno, que foi concedido às
demandantes o benefício da Justiça gratuita, o qual não foi revogado em
momento algum.
Após o trânsito em julgado, o patrono da parte ré
iniciou a fase de cumprimento de sentença, mas o Juízo singular julgou
extinto o processo, por entender que o exequente não comprovou a
modificação da alteração das condições financeiras da apelada.
O entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo o credor elementos suficientes a elidir seu embasamento.
De acordo com o artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil, é ônus do credor “demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade”. Conclui-se, portanto, que é preciso que se demonstre que
tal situação tenha se modificado.
Na situação em análise, porém o apelante não
trouxe, nem minimamente, qualquer indício indicativo da modificação
da situação econômica das apeladas.
Assim sendo, acertada a decisão do Juízo a quo ao ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002720-96.2020.8.26.0079 -Voto no 12.035
4
julgar extinto o processo, ainda que o enquadramento legal mais correto
seja o artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil (e não o artigo
485, IV, do Código de Processo Civil, como mencionado na r. sentença).
E, não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.
No caso, como as executadas apresentaram
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Fixo, portanto, os honorários de sucumbência em 15%
sobre o valor cobrado.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora